Tribunal: TJDFT
Processo: 0756403-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. INVIABILIDADE. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LOCAL DE ACOLHIMENTO. RESIDÊNCIA COM CRIANÇA. NÃO RECOMENDÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal contra decisão do Juízo da VEP que indeferiu o pedido de saídas temporárias, por ser local onde se pretende o usufruto da benesse frequentado por criança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examinar a possibilidade de concessão da benesse pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A saída temporária é benefício da execução penal previsto no art. 122 da LEP e destinado aos presos que cumprem pena em regime semiaberto, tendo por escopo a reeducação e a promoção gradual da integração social do condenado.
4. A concessão da benesse não é automática, devendo, além do exame quanto ao cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos, ser considerada a situação psicossocial do apenado, à luz do necessário resguardo da segurança da sociedade e do princípio da proteção integral da criança e do adolescente.
5. Tratando-se de condenado por estupro de vulnerável, recomenda-se maior cautela na concessão do benefício da saída temporária, especialmente por ser o local de acolhimento do apenado frequentado por criança de 10 anos, pessoa também vulnerável, tal qual a vítima do crime (pessoa idosa portadora de deficiência).
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivo relevante citado: Lei no 7.210/1984, artigos 122 e 123.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 2057300, Rel. CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, j. 15/10/2025.